Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701975-53.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMARILDO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR, TIAGO DO NASCIMENTO ANDRADE 02048225136 RECORRIDO: MARCELO VASCONCELOS STEINHAUSEN, WESLEY ROBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo primeiro requerido em face da sentença que, após extinguir o processo sem resolução do mérito em face do segundo e terceiro requeridos em decorrência da sua ilegitimidade passiva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 1.600,00. O recurso inominado não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada nas páginas 1669/1670 do Diário de Justiça Eletrônico no 195/2019, disponibilizado no dia 09.10.2019, sendo que “o sistema registrou ciência em 10.10.2019”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 10.10.2019, sendo que o prazo para o recorrente teve início em 11.10.2019 e expirou no dia 24.10.2019. No entanto, a parte interpôs o recurso inominado apenas em 04.11.2019 (ID 14602756). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator